Tribunal: TCU
Processo: 027.525/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração em face do Acórdão 15.127/2021-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, originariamente, Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), inicialmente em desfavor do Sr. Leonardo Barroso Coutinho, ex-Prefeito do Município de Caxias/MA (gestão 2013-2016), em razão de irregularidades na aplicação dos recursos repassados ao Município no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE), no exercício de 2014, na presente oportunidade examinando-se Embargos de Declaração em face do Acórdão 15127/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao Embargante.